Tribunal: STF
Processo: HC 51982
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação de documento público. Condenação mantida em Segundo grau. Nulidades processuais desprezadas. 
II. Denúncia que, atendidos os requisitos do art. 41 do Cód. Proc. Penal, não é inepta. 
III. Auto de reconhecimento do paciente sem vícios para invalidá-lo, bem como a perícia grafotécnica. 
IV. Sentença: não merece anulada, se atende aos requisitos legais, inclusive quanto à aplicação da pena. 
V. Writ indeferido.